Tribunal: TJBA
Processo: 0098064-18.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098064-18.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ANTONIO JOSE SANTANA VASCONCELOS e outros Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, AFASTANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (ID 100116894) que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da decretação da prescrição intercorrente, analisando se houve inércia da parte exequente e se foram observados os requisitos processuais indispensáveis, como a suspensão formal do processo e a intimação prévia para manifestação, conforme o art. 921 do CPC e a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 1 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC n.º 1, estabeleceu que a decretação da prescrição intercorrente exige, além da inércia do credor, a observância de um procedimento específico, que inclui a suspensão formal do processo por um ano, após o qual se inicia a contagem do prazo prescricional. 4. No caso, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem que houvesse uma decisão formal de suspensão, o que contraria o rito legal e a jurisprudência consolidada. A ausência desse marco processual impede o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente. 5. Além disso, o histórico processual demonstra que o exequente agiu de forma diligente, requerendo diversas medidas para a localização dos devedores e de bens penhoráveis. A demora no andamento do processo, em grande parte, deveu-se a entraves do próprio mecanismo judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ. 6. A extinção do processo sem a observância do procedimento legal e sem considerar a atuação diligente do credor configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, tornando a sentença nula. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a estrita observância do procedimento legal, que inclui a suspensão formal do processo, nos termos do art. 921 do CPC e da tese firmada no IAC n.º 1 do STJ. 2. A demora no andamento do processo, quando atribuível a falhas do mecanismo judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, em aplicação da Súmula 106 do STJ, especialmente quando o credor demonstra atuação diligente." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0098064-18.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelados ANTÔNIO JOSÉ DE SANTANA VASCONCELOS e DENIS ANTÔNIO OLIVEIRA VASCONCELOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da execução, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça